Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR/EMPREENDEDOR. TRANSFERÊNCIA AOS ADQUIRENTES. POSSIBILIDADE MEDIANTE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA. PROVIMENTO.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé objetiva, o que traz exigências de cuidado, transparência, lealdade e também de garantia. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
2. O art. 46 do Código de Defesa do Consumidor-CDC exige objetividade e clareza dos contratos que regulam as relações de consumo. É imprescindível que o consumidor tenha a real compreensão do conteúdo, dos direitos e das obrigações decorrentes do vínculo contratual. Ademais, à luz do princípio da vulnerabilidade, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
4. O art. 1.358-A, § 3o, do Código Civil, inserido na seção relativa a "condomínio de lotes", prevê que “para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor”. Interpretação sistemática da Lei 6.766/1979 – que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano – também demonstra que a responsabilidade pela regularização do loteamento é do loteador.
5. O art. 2o da Lei Complementar Distrital – LC 440/2002 possibilita ao representante legal dos adquirentes do imóvel ou ao síndico do condomínio requerer a regularização do parcelamento do solo. Todavia, trata-se de faculdade conferida pela lei com a finalidade de beneficiar os adquirentes de imóveis irregulares e não de eximir os empreendedores/loteadores de sua responsabilidade pela regularização, nos termos da Lei 6.766/1979.
6. Com base no princípio da autonomia de vontade, é possível que a reponsabilidade pelos custos da regularização do empreendimento seja transferida aos adquirentes dos imóveis. Contudo, considerada a vulnerabilidade do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva, tal responsabilidade só pode ser transferida quando o adquirente assume, de maneira clara e inequívoca, a obrigação. Precedentes.
7. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes não prevê a responsabilidade da promitente compradora pela regularização do condomínio ou pelo custeio dos atos correspondentes. As atas assembleares também não contêm aprovação de pagamento das despesas de regularização do empreendimento pelos adquirentes.
8. Recurso conhecido e provido.